Tribunal: TJMT
Processo: 1009248-57.2018.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009248-57.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ZITO HELENO PINHO DE LIMA - CPF: 691.068.861-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ZITO HELENO PINHO DE LIMA - CPF: 691.068.861-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DA PARTE E DO ADVOGADO. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. DISCUSSÃO ACERCA DA DESTINAÇÃO INTERNA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O Município executado comprovou o depósito integral dos valores requisitados, satisfazendo integralmente a obrigação imposta no título executivo judicial, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

O alvará eletrônico expedido em favor da parte exequente abrangeu a integralidade do montante depositado em conta judicial, inexistindo demonstração documental de saldo remanescente ou inadimplemento por parte do ente público municipal.

Eventual controvérsia relacionada à repartição interna dos valores entre advogado e cliente não possui aptidão para reabrir a execução já satisfeita, devendo eventual pretensão ressarcitória ser deduzida em via própria, sem perpetuação indevida da execução contra a Fazenda Pública.

A alegação de que o alvará teria abrangido exclusivamente o crédito principal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, os quais evidenciam a quitação integral da obrigação executada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença movido por Zito Heleno Pinho de Lima em face do Município de Várzea Grande, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por considerar integralmente satisfeita a obrigação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a sentença incorreu em erro de fato ao extinguir o processo sem que houvesse a expedição de alvará em favor do patrono do exequente, no valor de R$ 203,54 (duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais que foram homologados pelo juízo. Sustenta que houve contradição evidente na decisão, pois considerou a execução totalmente satisfeita quando ainda havia crédito pendente de pagamento.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de crédito pendente de pagamento em favor do advogado da parte exequente, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, e se a extinção do processo por satisfação da obrigação foi adequada diante desse contexto.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o juízo de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo executado nos valores de R$ 4.070,97 (quatro mil e setenta reais e noventa e sete centavos), referente ao valor principal devido à parte exequente, e R$ 203,54 (duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), relativo aos honorários advocatícios devidos ao patrono da causa, conforme decisão de ID 330288370.

Após a homologação dos cálculos, foram expedidas duas requisições de pequeno valor (RPVs), uma em favor da parte exequente (ID 330288371) e outra em favor do advogado (ID 330288372), tendo o Município executado comprovado o depósito dos valores correspondentes (IDs 330288375 e 330288376).

Considerando que a verba honorária possui natureza autônoma, nos termos do artigo 85, §14, do CPC, o seu recebimento deve ser assegurado.

Conforme se verifica do alvará eletrônico nº 862704-5/2022 (ID 330288395), foi expedido alvará no valor de R$ 4.326,48 (quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) em favor da parte exequente, Zito Heleno Pinho de Lima, para “zerar a conta”, valor integral da condenação abrangendo o valor principal e honorários, inexistindo valor pendente de pagamento.

É imperativo observar que o alvará eletrônico foi emitido em nome da própria parte exequente, com indicação de conta bancária para transferência. Se houve eventual falha na repartição interna dos valores entre o outorgante e seu causídico, tal circunstância não possui o condão de reabrir a fase executiva contra o ente público municipal, que já se desonerou de seu ônus financeiro.

A extinção da execução pelo pagamento, prevista no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, opera o desfecho natural da relação processual quando o devedor satisfaz integralmente a obrigação do título judicial. No caso em tela, o Município de Várzea Grande cumpriu sua obrigação de depositar o montante devido, abrangendo tanto o principal quanto os honorários advocatícios, conforme o cálculo homologado.

A alegação do recorrente de que o alvará refere-se "exclusivamente ao crédito principal" carece de suporte documental fático-jurídico, uma vez que o documento de liberação de valores (ID 330288395) traz o valor total atualizado da conta judicial, sem as restrições alegadas.

Eventual discussão sobre o destino desse valor ou a necessidade de ressarcimento de valores entre advogado e cliente deve ser dirimida por meio de ação própria, mas nunca mediante a perpetuação de uma execução contra o ente público que já adimpliu sua obrigação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026